Tribunal: STF
Processo: HC 205335
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus submetido a esta Presidência pelo Ministro Edson Fachin, mediante despacho assim fundamentado:
    “Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida pelo relator do INQ Nº 4874. 
    Depreende-se da certidão de distribuição que este writ foi distribuído por prevenção ao HC 205332, cuja decisão foi no sentido do não conhecimento decorrente de instrução deficitária e, aparentemente, impetrado sem outorga de procuração ou conhecimento do paciente. Portanto, não houve análise de mérito. 
    Outrossim, a certidão acostada no INQ 4874, informa a prevenção que decorre do INQ 4828. 
    Ante o exposto, submeto a consulta à Presidência desta Corte, determinando-se a remessa dos autos, a fim de examinar hipótese de determinar a livre distribuição aos Ministros do Tribunal.”
    É o relatório. Decido. 
    O art. 77-D do RISTF dispõe que “Serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal”.
    Por outro lado, o § 2º do art. 69 estabelece que “Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado”. 
    In casu, o decisum de não conhecimento da ação, proferido no HC 205.332, não transitou em julgado.
    Consectariamente, não se aplica a regra regimental prevista no § 2º do art. 69 e, nos termos do art. 77-D supratranscrito, subsiste a prevenção apontada nos autos.
    Consigno, por fim, que a Resolução 706/2020, que disciplinou o procedimento judiciário de autuação e distribuição para aprimoramento da segurança e transparência na distribuição de processos no Supremo Tribunal Federal, prevê a necessidade de observância do novo Código de Processo Civil na indicação da prevenção para os casos de writs repetitivos, de molde a impedir tentativas de burla à aleatoriedade do sorteio de relatoria de feitos no âmbito desta Corte (artigo 6º, caput e parágrafo único).
    Ex postis, MANTENHO a distribuição do feito ao Ministro Edson Fachin. 
    Devolvam-se os autos, com urgência, ao gabinete do eminente Relator. 
    Publique-se. Cumpra-se. 
    Brasília, 16 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente